Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-96.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-96.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PICCOLI - CPF: 196.897.990-53 (EMBARGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TERMO

INICIAL
DOS
JUROS
MORATÓRIOS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ART. 405 DO CC -
OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Em se tratando de responsabilidade contratual os juros moratórios computam-se a partir da citação,
nos termos do artigo 405, do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000401-96.2021.8.11.0055

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

JOSÉ ANTÔNIO PICCOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 101456458), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

A embargante alega que houve omissão no julgado quanto ao termo inicial dos
juros
da condenação a título de dano moral, que na sentença foi arbitrado da data do evento danoso, razão pela qual requer sejam fixados a partir do arbitramento ou a partir da citação.
(Id 96405976).

Contrarrazões ofertadas no Id 103606463.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE QUIMIOEMBOLIZAÇÃO HEPÁTICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo
comprovada a necessidade do apelado em realizar o procedimento de
“Quimioembolização da Glândula Suprarrenal Esquerda”,
cujo laudo médico é expresso no sentido de que há
crescimento da lesão e aspecto de acometimento tumoral (metastático), de modo que o tratamento possibilitará
inibir o crescimento e disseminação das células cancerosas, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do tratamento médico é medida que se impõe, bem como o ressarcimento
de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença”

Segundo a recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que não houve manifestação quanto termo inicial dos juros moratórios.

De fato,
“a
questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus”

(STJ - REsp: 1924606 RJ 2018/0330739-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)
.

Dessa forma, no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, conforme o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, modifico o termo inicial para que seja a partir da citação.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício o
assim se pronunciou,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CONDENAÇAO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença. 2. Tratando-se de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, o valor devido à parte autora deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo desde a data do desembolso”
(TJ-MT 00046361620178110039 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeito infringente, tão somente para modificar o
dies a quo
da incidência dos juros de mora - a partir da citação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021